Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-69.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001692-69.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: LUANA ABREU MARQUES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA POR E-MAIL SEM CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em razão da revelia decretada da parte ré, citada exclusivamente por e-mail, sem comprovação inequívoca de recebimento ou confirmação de leitura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por e-mail, desacompanhada de comprovação de recebimento e de adesão prévia da parte ao uso desse meio, é válida para ensejar a decretação de revelia e a formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é ato processual solene e indispensável para a constituição válida da relação jurídico-processual, nos termos do art. 239 do CPC.

4.

A citação eletrônica prevista no art. 246, §1º-A, do CPC exige confirmação de recebimento em até três dias úteis; na ausência, deve ser renovada por outros meios legalmente previstos.

5.

A simples remessa de mensagem eletrônica, sem prova de leitura ou confirmação, não comprova ciência inequívoca do citando, invalidando o ato citatório.

6.

A decretação de revelia fundada em citação eletrônica não confirmada viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

7.

Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, devem ser desconstituídos.

8.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de comprovação inequívoca do recebimento da citação eletrônica para sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica exige prova inequívoca de recebimento pelo citando, não se admitindo o simples envio da mensagem.

2.

A ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica torna o ato nulo e impõe sua renovação por outros meios previstos em lei.

3.

A revelia decretada com base em citação inválida afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

A nulidade da citação acarreta a invalidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239 e 246, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível nº 71010120665, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 17.09.2021; TJ-RN, Agravo de Instrumento nº 08123660620238200000, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 12.07.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50450216420248217000, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 25.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº
8001692-69.2024.8.05.0153
, figurando como Apelante
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
.
e Apelada
LUANA ABREU MARQUES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA